Tribunal: TJDFT
Processo: 0718639-62.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE ATOS SOCIETÁRIOS. PRESCRIÇÃO. ANULAÇÃO DE DELIBERAÇÕES ASSEMBLEARES. PRAZO BIENAL. ART. 286 DA LSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação declaratória de nulidade de registros de deliberações assembleares arquivadas na Junta Comercial, sob alegação de vícios por ausência de convocação e quórum, além de inserção de declarações falsas, com pedido de afastamento da prescrição e reconhecimento da nulidade dos atos societários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se é imprescritível a pretensão de anular deliberações assembleares supostamente viciadas ou se incide o prazo bienal previsto no art. 286 da LSA.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A L. 6.404/1976 prevê, no art. 286, prazo de dois anos para anulação de deliberações tomadas em assembleia irregularmente convocada ou instalada, violadoras da lei ou do estatuto, ou eivadas de erro, dolo, fraude ou simulação.
4. A disciplina societária qualifica os vícios de convocação, instalação e deliberação como causas de anulabilidade sujeitas ao prazo decadencial, afastando a tese de nulidade absoluta imprescritível.
5. As deliberações impugnadas ocorreram em 2006 e 2008, arquivadas em 2007 e 2009, enquanto a ação foi ajuizada em 2024, superando amplamente o prazo bienal e o quinquenal aplicável à Administração (D. 20.910/1932).
6. A atividade registral da Junta Comercial limita-se à verificação das formalidades extrínsecas dos documentos apresentados, não lhe competindo aferir a veracidade material do conteúdo das atas ou reconstituir o iter deliberativo.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: L. 6.404/1976, art. 286. D. 20.910/1932, art. 1o. CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0700045-05.2021.8.07.0018, Rel(a). Mário-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, p. 26.10.2022.